Tribunal: CARF
Processo: 15892.000224/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000224/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.451 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
No caso, o contribuinte não comprovou a natureza dos serviços que ensejaram
os pagamentos efetuados em seu nome, embora, como ressaltado pelo julgador
da decisão recorrida, teria ele condições para tanto, pois foi o emitente das
notas fiscais dos pagamentos efetuados pelas fontes, como também deve dispor
de contrato para esse fim.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 15892.000068/2009-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000224/2009-38
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.451 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000224/2009-38

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.445, de 11 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
não reconhecendo o direito creditório em discussão.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Declaração de Compensação, por
meio do qual, compensou crédito de IRRF sobre cooperativa de trabalho, com débitos listados na
citada Dcomp.
Antes do Despacho Decisório, o Contribuinte foi intimado a apresentar cópia dos
Comprovantes de Rendimentos de Imposto de Renda Retido na Fonte informados na Declaração
de Compensação e não localizados nos sistemas da RFB, dando como resposta a declaração de
que os possui e informando que a compensação efetuada está em conformidade com o que
dispõe o art. 45 da Lei no 8.541/92 e o art. 64 da Lei no 8.981/95.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, deferiu parcialmente o pleito
do Contribuinte, homologando parcialmente as compensações declaradas, sob o entendimento de
que apenas as retenções efetuadas no código 3280 (IRRF sobre serviços prestados por assoc. de
cooperativa de trabalho) deveriam ser consideradas na composição do crédito pleiteado, não
considerando, por conseguinte, as retenções efetuadas em outros códigos, porque estas não se
enquadrariam no conceito de IRRF sobre cooperativa, ou seja, não atenderiam ao disposto no art.
45 da Lei no 8.541/92, tendo sido ressaltado, contudo, a possibilidade de tais retenções serem
utilizadas para reduzir o imposto a pagar ou para apurar saldo credor de IRPJ.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, cujas
razões de defesa foram rejeitadas pela DRJ competente.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento,
onde renova seus argumentos.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.451 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000224/2009-38

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.445, de 11 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
De início, há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em
processos decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a
pedidos de ressarcimento e compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do
fato, da determinação exigida e do fundamento legal que o ampare
(artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte apresentar as razões de fato
e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento, produzindo
as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do
contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado
pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos cabíveis.
No caso vertente, o contribuinte não comprovou a natureza dos serviços
que ensejaram os pagamentos efetuados em seu nome, embora, como
ressaltado pelo julgador da decisão recorrida, teria ele condições para
tanto, pois foi o emitente das notas fiscais dos pagamentos efetuados
pelas fontes, como também deve dispor de contrato para esse fim.
Com efeito, em se tratando de retenções confirmadas pelos sistemas da
RFB, e, sendo a discussão apenas quanto à natureza dos serviços
prestados (pela recorrente ou pelos cooperados), o fato das fontes
pagadoras terem recolhido IRRF por um código diverso do código 3280,
não deve impedir que a Recorrente faça prova de que a natureza dos
serviços fosse outra, e não aquela contida no DARF recolhido por
aquelas fontes.
A recorrente não trouxe sequer indício de que se tratava de serviços de
natureza diversa daquela indicada nos DARFs (código 1708).
Com referência às retenções não confirmadas, a discussão centra-se na
inexistência (nos autos) dos aludidos Comprovantes de Rendimentos
Pagos ou Creditados, sustentando a decisão recorrida que este documento
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.451 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000224/2009-38

é único documento apto a comprovar a retenção do imposto incidente
sobre os rendimentos pagos ou creditados.
Este colegiado já firmou seu entendimento no sentido de que o
contribuinte não pode ser penalizado pela ausência de entrega do
comprovante de retenção por parte da fonte pagadora, sendo possível a
comprovação por meio de outras provas documentais.
Porém, a Recorrente não se desincumbiu desse ônus, não trazendo aos
autos nenhum documento com tal propósito.
Assim, mantém-se as glosas efetuadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital